Tribunal: TJES
Processo: 0000229-98.2016.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA
–
REMESSA NECESSÁRIA –

AÇÃO ACIDENTÁRIA –
PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFICIO –
NEXO DE CAUSALIDADE E DANO PRESENTES -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
- SENTENÇA ILÍQUIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho; e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa.

2. Demonstrada a relação de causalidade entre o trabalho desempenhado e a redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida pelo segurado, afigura-se devida a concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91.

3. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública, estabelece o Código de Processo Civil que “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”
(art. 85, § 4, II).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000229-98.2016.8.08.0066
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: GABRIEL FRAGA DE SOUZA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - NEXO DE CAUSALIDADE - DANO PRESENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - ART. 85, § 4, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa.

2.
Para a concessão do auxílio-doença acidentário (artigos 59 e 60, da Lei Federal nº 8.213/91), que substitui a remuneração do segurado, exige-se a comprovação de que aquele (segurado) se encontre incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e deve ser pago enquanto a incapacidade durar, inclusive durante o período de habilitação ou reabilitação ocupacional.

3.
Tratando-se de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, aplica-se o disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000229-98.2016.8.08.0066

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: GABRIEL FRAGA DE SOUZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face da sentença proferida às fls. 81/84, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Apelante a pagar ao Apelado o benefício de auxílio-doença desde sua cessação indevida, ocorrida em 16.12.2015, até a reabilitação, devendo ser corrigidas as parcelas vencidas e não pagas pelo índice oficial da caderneta de poupança desde o vencimento de cada parcela e correção monetária pelo INPC.

Pelas razões recursais de fls. 88/88v, pugna o Apelante pela reforma da sentença, alegando, em síntese, (a) que deve ser considerado a data da perícia judicial como termo inicial do recebimento do auxílio-doença e (b) que somente a autarquia previdenciária possui competência para avaliar se o Apelado deve ser reabilitado ou somente readaptado, devendo ser reformada a sentença hostilizada.

Pois bem.

Consoante se observa dos autos, a questão a ser analisada no caso vertente cinge-se em verificar se o Apelado, à vista da legislação previdenciária e dos elementos de prova constantes dos autos, possui direito, ou não, ao recebimento do auxílio-doença no período que cessado indevidamente seu pagamento.

Preambularmente, deve-se ressaltar que, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se insculpida no art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, que prevê:

“(...)

Art. 19 - Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

(...)”

Para a concessão do auxílio-doença acidentário (artigos 59 e 60, da Lei Federal nº 8.213/91) exige-se a comprovação de que a parte se encontra incapacitada para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e deve ser pago enquanto ela durar (a incapacidade), inclusive em caso de necessidade de habilitação ou reabilitação ocupacional.

Com efeito, o acervo probatório dos autos, notadamente a prova pericial realizada (fls. 69/71), é conclusiva em atestar a incapacidade laboral do Apelado e o nexo com a atividade realizada.

Acrescenta a prova pericial, relativamente ao nexo de causalidade entre as lesões e o desempenho das atividades laborais habituais do Apelado, que:

“(...)

De acordo com exame clínico pericial, analisando individualmente os fatos sequenciais, constatamos que, periciado com cervicalgia crônica decorrente de discopatias em C5-C6.

Considerando a natureza das lesões e as sintomatologias apresentadas;

Considerando idade, grau de instrução (graduando em odontologia);

Considerando a profissão do periciado;

Concluímos que o periciado poderá ser reabilitado ou readaptado a funções que não exijam movimentos bruscos cervicais ou impactos no mesmo. Existe incapacidade parcial e permanente.

(...)"

Conforme salientado, a limitação a que é acometido o Apelado não o habilita ao recebimento de aposentadoria por invalidez, porquanto a incapacidade é parcial, estando, portanto, apto ao exercício de atividades laborais compatíveis com sua condição.

De outro lado, denota-se que a incapacidade permaneceu mesmo após a cessação do benefício auxílio-doença, o que torna insubsistente o ato que determinou a sua interrupção, como bem reconheceu o MMº. Juiz de Direito
a quo.

Ademais, inexiste irregularidade no comando sentencial que determinou a ulterior realização de reabilitação, pois, além de ter sido conclusão categórica da perícia judicial, cuida-se de medida prevista na própria legislação acidentária, a teor do art. 62, que dispõe:

"Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

§ 2º A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS."

Deste modo, impõe-se o restabelecimento do auxílio-doença outrora concedido ao Apelado e a ulterior submissão deste último à reabilitação ou readaptação, tal como consignado na sentença impugnada.

Assinala-se que, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, em homenagem ao corolário do
livre convencimento motivado do magistrado
, penso que a prova trazida aos autos é convincente, devendo ser valorada em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos.

O referido entendimento é adotado, como se pode verificar, pela Colenda Terceira Câmara Cível, deste Sodalício, conforme se infere do julgamento da apelação cível nº. 0003638-14.2016.8.08.0024, do qual foi Relator o Exmo. Sr. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

Veja-se a ementa do referido julgamento:

“APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SUCUMBENTE. DEVER DO ESTADO. 1. - A perícia médica foi satisfatoriamente elaborada, mostrando-se suficiente para a composição do litígio, de modo que não há motivo para realização de outras provas. 2. - Nos termos do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991 o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos Logo, inexistindo incapacidade para o trabalho, não há direito ao benefício. 3. - Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91. (STJ, REsp 1823402/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, data do julgamento: 21-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-10-2021). 4. - Recurso interposto pelo autor desprovido. Recurso interposto pelo réu provido. ”

Portanto, após aferição de todo o escorço probatório e a devida valoração das provas carreadas aos autos e valendo-me do princípio do livre convencimento, penso não merecer reparo a sentença objurgada no capítulo que reconheceu o direito à percepção dos benefícios acidentários pretendidos.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

A fixação dos honorários advocatícios recursais deverá ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, conforme disposto no inc. II, § 4º, art. 85, do Código de Processo Civil.

*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

A EXMª. SRª. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:

VOTO VISTA

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de apelação cível interposto contra sentença (fls. 81/84) proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marilândia que, nos autos da ação previdenciária ajuizada por Gabriel Fraga de Souza contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, “
para CONDENAR a Autarquia Ré a pagar ao Autor benefício de auxílio-doença (art. 59 da Lei 8.213/91), desde sua cessação indevida, ocorrida em 16/12/2015 (f1.20), até a sua reabilitação
”, condenando a autarquia previdenciária ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O eminente Relator negou provimento ao recurso, apontando que a perícia judicial apontou a incapacidade parcial do segurado, o que lhe permite a manutenção da atividade laborativa, desde de que compatível com sua atual condição, o que autoriza a sua reabilitação e manutenção do auxílio-doença até sua conclusão, no que o acompanho integralmente.

No entanto, em questão mínima e alheia ao mérito do recurso, na forma permitida pelo art. 144, §4º, do Regimento Interno, aponto apenas que, por se tratar de sentença ilíquida contra autarquia federal, impõe-se também a regra do inciso II do §4º do art. 85 do CPC, para fixação/majoração dos honorários apenas quando da liquidação de sentença.

Entendimento, inclusive, adotado pelo eminente Relator em situações análogas anteriormente:

EMENTA PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE DE TRABALHO INPACIDADE PARCIAL INDICAÇÃO DE REABILITAÇÃO DIREITO AO RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CORREÇÃO MONETÁRIA INPC RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa. 2. O segurado que tiver indicação de reabilitação para o trabalho perceberá auxílio-doença até a conclusão do processo e, após, auxílio-acidente. 3. T ratando-se de benefício previdenciário, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A, da Lei Federal nº 8.213/1991, e os juros de mora segundo o índice aplicável à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009. 4.
Em se tratando de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública serão arbitrados apenas por ocasião da liquidação da sentença, conforme disposto, expressamente, no art. 85, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190284182, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Diante do exposto,
divirjo em parte do eminente Relator
(Des. Annibal de Rezende Lima), apenas para apontar a necessidade de observância da regra do inciso II do §4º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Art. 144, §4º, do Regimento Interno do TJES:
Vencido em parte, o Relator lavrará o acórdão, a menos que a divergência parcial, a critério do Presidente, afete substancialmente a fundamentação do julgado, caso em que a redação competirá ao primeiro vencedor

Sessão 28/03/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA
:

RETORNO

Pedi o retorno dos autos face ao voto proferido pela eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões, por meio do qual S. Exª. divergiu, parcialmente, do voto por mim proferido na sessão pretérita, apenas quanto à necessidade de observância do disposto no
inciso II, do § 4º, do art. 85, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a postergação da fixação da verba honorária sucumbencial para o momento da liquidação da sentença proferida.

De fato, no voto por mim proferido, restou consignada a postergação, para o momento da liquidação de sentença, apenas da majoração dos honorários recursais, não abarcando a fixação total da verba honorária.

Assim, reconsidero, parcialmente, o voto anteriormente proferido, apenas para determinar que a
fixação dos honorários advocatícios deverá ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, conforme disposto no inc. II, § 4º, art. 85, do Código de Processo Civil.